Tribunal: TJBA
Processo: 0365940-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0365940-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A Advogado(s): ALINE OLIVEIRA MELO, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA RICA LIFE Advogado(s):PAULO CESAR CARVALHO LORDELO, VANESSA LIMA BARBOSA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE UM DELES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, §§ 2º E 5º, CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, CPC. CONTRATO INCOMPLETO E SEM ASSINATURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposta inadimplência de taxas administrativas e multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços. 2. O juízo de origem entendeu não comprovado o fato constitutivo do direito, porquanto o contrato juntado era incompleto, sem assinatura do representante do réu e sem a cláusula que fundamentaria a multa, além de reputar insuficientes os extratos e planilhas apresentados. 3. A apelante arguiu nulidade por vício de intimação, alegando descumprimento do art. 272, § 5º, do CPC, e, no mérito, defendeu a legitimidade da cobrança e a ocorrência de confissão ficta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: a) saber se há nulidade processual pela realização de intimação em nome de apenas um dos advogados indicados; b) saber se a autora se desincumbiu do ônus de provar a existência e exigibilidade do crédito cobrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A intimação realizada em nome de um dos advogados indicados atende à finalidade do ato, inexistindo nulidade quando não há pedido de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, especialmente sem demonstração de prejuízo. 6. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), o que inclui a comprovação do vínculo contratual e das cláusulas que fundamentam a cobrança. 7. A ausência de contrato completo e assinado inviabiliza a exigência de multa por rescisão antecipada, não sendo suprida por planilhas e extratos produzidos unilateralmente. 8. Impugnados especificamente os documentos na contestação, mantém-se a improcedência por insuficiência probatória. 9. Cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É válida a intimação realizada em nome de um dos advogados indicados, ausente pedido de exclusividade e demonstração de prejuízo.” Tese de julgamento: “Em ação de cobrança fundada em cláusula penal, incumbe ao autor comprovar o contrato completo e assinado, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais para demonstrar a exigibilidade do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 373, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no AREsp 2.296.668/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.587.355/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020; TJSP, Apelação Cível 1001599-57.2021.8.26.0248, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0365940-64.2013.8.05.0001 em que figuram como Apelante APSA Administração Predial e Negócios Imobiliários S/A e apelado Edifício Residencial Vila Rica Life. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora